Tribunal: TJSP
Processo: 0001291-25.2017.8.26.0233
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Art. 121, § 2o, IV, do CP. Defesa aduz preliminar de intempestividade do recurso ministerial e nulidade, por vilipêndio ao art. 479 do CPP e, quanto ao mérito, aduz que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos. Preliminar de intempestividade do recurso do Ministério Público acolhida. Inocorrência de

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Art. 121, § 2o, IV, do CP. Defesa aduz preliminar de intempestividade do recurso ministerial e nulidade, por vilipêndio ao art. 479 do CPP e, quanto ao mérito, aduz que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos. Preliminar de intempestividade do recurso do Ministério Público acolhida. Inocorrência de nulidade por descumprimento do artigo 479 do CPP. Quanto ao mérito, deve ser preservada a soberania dos veredictos. Anulação decorrente de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos reservado para situações teratológicas. Opção dos jurados por uma das versões apresentadas, adotando uma das vertentes possíveis, não autoriza novo julgamento. Pena e regime mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Preliminar afastada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001291-25.2017.8.26.0233, da Comarca de Ibaté, em que é apelante DAMIAO
CORREIA DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a preliminar da defesa para julgar
intempestivo o recurso do Ministério Público e rejeitanram a segunda preliminar. No
mérito, não havendo recurso do Ministério Publico, negaram provimento ao apelo
interposto pelo réu DAMIÃO CORREIA DA COSTA, mantida a sentença proferida em
plenário. V.U. Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia
de recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 29 de julho de 2020
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001291-25.2017.8.26.0233 - Ibaté - VOTO No 2/10
Apelação no 0001291-25.2017.8.26.0233
Comarca: Ibaté
Apelante: Damião Correia da Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Wellington Dantas da Costa
Voto no 13.019
Apelação. Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a
defesa da vítima. Art. 121, § 2o, IV, do CP. Defesa aduz
preliminar de intempestividade do recurso ministerial e
nulidade, por vilipêndio ao art. 479 do CPP e, quanto ao
mérito, aduz que o julgamento foi manifestamente contrário à
prova dos autos. Preliminar de intempestividade do recurso do
Ministério Público acolhida. Inocorrência de nulidade por
descumprimento do artigo 479 do CPP. Quanto ao mérito, deve
ser preservada a soberania dos veredictos. Anulação decorrente
de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos
reservado para situações teratológicas. Opção dos jurados por
uma das versões apresentadas, adotando uma das vertentes
possíveis, não autoriza novo julgamento. Pena e regime
mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Preliminar
afastada. Recurso não provido.
Trata-se de recursos de apelação (fls. 820/827 e 862/867)
interpostos por DAMIÃO CORREIA DA COSTA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO em face da r. sentença que, de acordo com o veredicto do
Tribunal do Júri, reafirmou a decisão dos jurados e o condenou ao cumprimento de
reprimenda equivalente a 12 (doze) anos de reclusão, pelo cometimento do delito de
homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (cf. art. 121, § 2o,
inciso IV, do Código Penal - CP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001291-25.2017.8.26.0233 - Ibaté - VOTO No 3/10
A denúncia foi oferecida (fls. 263/264), e recebida às fls.
269/270. O réu compareceu espontaneamente ao processo (fls. 322/323 e 332/333), e
apresentou defesa (fls. 289/297). O feito foi devidamente instruído e o incriminado foi
pronunciado (fls. 461/463). Realizada sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri (fls.
797/801 e 805/813), o corpo de jurados entendeu pela condenação e sobreveio sentença
condenatória (fls. 803/804), contra a qual defesa e Parquet se insurgem.
Insatisfeito, o incriminado recorre. Aduz, preliminarmente, a
intempestividade do recurso do Ministério Público e a nulidade em razão do vilipêndio
ao art. 479 do Código de Processo Penal (CPP) e, quanto ao mérito, que o julgamento
foi manifestamente contrário à prova dos autos.
Não satisfeito, de igual sorte, o Ministério Público pleiteia pela
majoração da pena-base, pela maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade) e pelas
consequências do crime, bem como pela incidência da circunstância agravante do
concurso de pessoas (cf. art. 62, inciso I, do CP), como forma de punir mais
severamente o agente, responsável pela empreitada criminosa.
O réu e o Parquet apresentaram contrarrazões (fls. 868/877 e
890), sendo que o primeiro requereu, nessa oportunidade, a reconsideração da decisão
que determinou a sua intimação para a apresentação de referida peça processual, em
razão da intempestividade do recurso apresentado pelo órgão de acusação.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do
recurso da acusação e pelo não acolhimento do apelo da defesa (fls. 923/932).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001291-25.2017.8.26.0233 - Ibaté - VOTO No 4/10
Consta da exordial que no dia 28 de outubro de 2017, o ora
incriminado, agindo em concurso e com unidade de propósitos com o corréu e mais
uma pessoa não identificada, conluiados para o mesmo propósito, mediante meio que
dificultou a defesa da vítima, causaram a morte deste (fls. 01/03).
Restou apurado que a vítima transitava pelo local dos fatos com
sua bicicleta, quando foi abordada pelo incriminado, corréu e terceira pessoa, ocasião
em que DAMIÃO sacou a arma e efetuou três disparos em direção a ela, atingindo sua
nádega esquerda, seu tórax e sua cabeça.
Os apelos não merecem provimento.
Preliminarmente, tem-se por não tempestiva a apresentação das
razões de apelação pelo órgão de acusação, pois, intimado da sentença no mesmo dia da
realização do Júri, vale dizer, em 11 de julho de 2019, somente efetivou o protocolo do
recurso no dia 29, dezoito dias após a intimação referida, portanto.
Ainda, constata-se que a defesa foi igualmente intimada para a
apresentação das contrarrazões (fls. 888), mas quando de sua manifestação ateve-se,
simplesmente, ao requerimento de reconsideração da decisão que recebeu as razões do
recurso de apelação ofertadas pelo Ministério Público, sob o argumento de
intempestividade, acima referido. Tem-se, portanto, que de acordo com o aspecto
formal, esta deve ser admitida como resposta ao recurso interposto pelo Parquet,
restando, inclusive, caracterizada a preclusão, seja ela consumativa ou temporal.
Acolhe-se, portanto, a preliminar de intempestividade do
recurso ministerial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001291-25.2017.8.26.0233 - Ibaté - VOTO No 5/10
Com relação à nulidade decorrente da inobservância do art. 479
do CPP, pelo fato de não ter havido a intimação da defesa ou ter ela se manifestado
sobre os documentos juntados pelo órgão de acusação, deve ser afastada.
Como se sabe, o prazo constante do referido artigo de lei,
destina-se a dar efetividade ao contraditório e ampla defesa, protegendo as partes de
surpresas atinentes aos fatos relacionados ao crime que está sendo apreciado.
No caso dos autos, os documentos juntados às fls. 620/785
foram protocolizados em 03 de julho de 2019, havendo a sessão de julgamento em 11
de julho de 2019. Constata-se, pois, que foi respeitado lapso temporal previsto no artigo
referido, atinente à juntada aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis,
de acordo com o critério estipulado no art. 798 do CPP.
De se ressaltar, por oportuno, a necessidade de dar ciência à
parte contrária, sem a exigência, no entanto, de respeito aos três dias anteriores ao
julgamento. Assim, e tendo em vista que a defesa foi intimada da juntada no dia 05 de
julho de 2019 (cf. certidão às fls. 786), atendido está o preceito legal.
Observa-se que os documentos juntados às fls. 620/785 dizem
respeito a matérias publicadas em meio de comunicação impresso, bem como cópias de
procedimento administrativo relativo a outro homicídio, não relacionado ao caso
concreto. Destarte, a exibição de documentos não relacionados ao caso em concreto,
unicamente a fim de elucidar ou complementar a fala do promotor de justiça não é causa
apta a macular o feito de nulidade, não revelando qualquer prejuízo à defesa.
E a leitura do parágrafo único do mencionado dispositivo (art.
479 do CPP) revela que a proibição se destina a documentos com relação “sobre a
matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados”, de modo que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001291-25.2017.8.26.0233 - Ibaté - VOTO No 6/10
correta interpretação do preceito é no sentido de permitir a leitura de documentos não
correlatos aos fatos.
A respeito do tema, confira-se julgado do C. STJ:
"1. A exibição e leitura em plenário de reportagens
genéricas acerca da violência policial não contraria o disposto
no art. 479 do Código de Processo Penal, uma vez que,
consoante dispõe seu parágrafo único, a antecedência mínima
e a ciência à outra parte são exigidas apenas quanto aos
elementos probatórios que possuam relação direta com os
fatos submetidos ao Tribunal do Júri. 2. Não demonstrando a
defesa que os documentos se relacionavam com os fatos sub
judice, em observância ao princípio do pas de nullite sans
grief, não há prejuízo a justificar a declaração de nulidade"
(AgRg no REsp 1654684/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).
Por fim, e de acordo com as contrarrazões apresentadas pelo
Parquet, este deixou de fazer menção a referidos documentos, como prova de lealdade
processual, quando dos debates orais em plenário (fls. 870).
Conclui-se, portanto, que não houve vilipêndio ao art. 479 do
CPP.
Quanto ao mérito, de início, no que tange aos questionamentos
em relação às provas, a análise e valoração aprofundada são incabíveis em sede
recursal, em respeito ao princípio da soberania do veredicto, cabendo ao juízo ad quem
limitar-se à verificação de eventual discrepância manifesta e absurda entre a solução do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001291-25.2017.8.26.0233 - Ibaté - VOTO No 7/10
julgamento em plenário e os elementos de prova colhidos ao longo da persecução penal,
o que inexiste no caso.
Os jurados adotaram vertente possível dentre as apresentadas,
optando por versão que lhes parecia verdadeira, a partir do reconhecimento da
materialidade delitiva e da autoria. A decisão não é, em absoluto, arbitrária ou sem
respaldo nas provas dos autos.
Era lícito aos jurados tomar como verdadeiras ou não as
declarações que desfavoreceram o incriminado, sem que isso configurasse decisão
manifestamente contrária à evidência dos autos, como pretendido em recurso de
apelação.
A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
c, garante a soberania dos veredictos como um direito intrínseco à instituição do júri.
Em obediência a tal determinação, deve-se restringir ao máximo a interpretação dada
aos casos de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de se ignorar
o mencionado dispositivo constitucional, apenas por não se estar satisfeito com o
veredicto do conselho de sentença.
Portanto, como já salientado, ao Tribunal ad quem cabe apenas
verificar se o veredicto popular é manifestamente contrário à prova dos autos, ou seja,
se colide ou não com as provas apresentadas. E, desde que a solução adotada tenha
suporte em vertente probatória, deve-se acatá-la, sem se examinar minuciosamente as
versões acusatória e defensiva, porque o mesmo já foi realizado pelos juízes de fato,
verdadeiros detentores da competência de julgar crimes dolosos contra a vida.
Ressalte-se, por oportuno, que uma análise superficial dos autos
permite que se conclua que há elementos aptos a justificar a condenação, ao reverso da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001291-25.2017.8.26.0233 - Ibaté - VOTO No 8/10
sugestão defensiva, pois os jurados interpretaram a prova constante dos autos de
maneira razoável. Levaram em conta a coesão das declarações prestadas pelas
testemunhas.
A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo de
exame necroscópico (fls. 179/182).
O incriminado fora reconhecido fotograficamente (pois se
encontra foragido) pela testemunha protegida no 1, nas duas oportunidades em que esta
foi ouvida (inquérito policial e sumário de culpa), pois ela o viu no local da ocorrência
criminosa.
A testemunha protegida no 2 também apontou o incriminado
como autor.
Destaca-se que a investigação acerca de um relacionamento
próximo entre as testemunhas protegidas acarretaria em suas identificações, situação
inadmissível, diante da necessidade de preservação de seus dados.
Referidas
testemunhas
detalharam
a
forma
pela
qual
visualizaram o rosto do incriminado e, nesse sentido se coadunam os laudos de
recognição visuográfica e o de levantamento do local. Outros fatores, como a indicação
do local em que a vítima caiu, atestado pela perícia, bem como a inexistência de álibi
por parte do incriminado, indicam, como referido, que a tese admitida pelos jurados é
absolutamente verossímil.
Ademais, os documentos juntados aos autos pela defesa,
relativos à prescrição de medicamentos para dor, não são aptos a atestarem a
impossibilidade de o agente ter agido tal como narrado pelas testemunhas, vale dizer,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001291-25.2017.8.26.0233 - Ibaté - VOTO No 9/10
não demonstram a incapacidade de se movimentar pelo sítio delitivo, tal como a
inflamação dos tendões do pé esquerdo.
Vale lembrar, novamente, que não cabe aqui valorar a
veracidade ou congruência dos depoimentos mencionados, pois tal tarefa é
constitucionalmente atribuída aos juízes leigos.
Destarte, tendo em vista que inexiste teratologia na decisão do e.
Tribunal do Júri, porquanto, como já referido, houve apego a uma vertente do conjunto
probatório, não há o que se alterar quanto à firmação da autoria e as circunstâncias do
crime.
Assim determinada a reprovação penal do incriminado, passa-se
à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase de estimação, tendo em vista o não
conhecimento do recurso de apelação interposto pelo órgão de acusação, deve ser
preservada no mínimo legal, ausentes, na segunda e terceira fase, agravantes e
atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a se aplicar ao caso em tela.
Com isso, permanece inalterada a reprimenda equivalente a 12
(doze) anos de reclusão, tornada definitiva nesse patamar, ante a ausência de outras
circunstâncias que determinem sua modificação.
O regime inicial de cumprimento de pena não comporta
modificação, pois fixado em estrito cumprimento aos ditames legais.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é da manutenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001291-25.2017.8.26.0233 - Ibaté - VOTO No 10/10
integral.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intempestivo e
REJEITA-SE a preliminar remanescente. No mérito, NEGA-SE PROVIMENTO ao
apelo interposto pelo réu DAMIÃO CORREIA DA COSTA, nos termos da
fundamentação exposta, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida como posta.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator